Tribunal: TJDFT
Processo: 0752999-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE. ADPF 353. FATO OCORRIDO ANTES DOS EFEITOS MODULADOS PELA DECISÃO PROFERIDA PELO STF – CASO CONCRETO. INTERVENÇÃO JUDICIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor e declarou a nulidade da pena imposta na Sindicância n.o 027/2017 CGP, assim como condenou o ente público a devolver a integralidade dos valores provenientes de 1 dia de suspensão dos serviços decorrentes da punição.

2. Ao Poder Judiciário é defeso imiscuir-se sobre o mérito dos atos administrativos, especialmente aqueles de ordem disciplinar, ante as peculiaridades envolvidas e em garantia ao poder fiscalizatório da Administração Pública.

3. O caso aborda suposta transgressão funcional por policial civil, que teria praticado a conduta descrita no inciso I, do art. 43, da Lei no 4.878/1965.

4. O STF ao julgar a ADPF 353, declarou a não recepção do referido inciso, conforme o seguinte dispositivo: "O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a não recepção dos incs. I, V, VI, XXXV e LI do art. 43 da Lei no 4.878/1965 pela Constituição de 1988 e para conferir interpretação conforme à Constituição aos incs. II e XLIV do art. 43 daquela mesma Lei, para, respectivamente a) se interpretar o inc. II do art. 43 no sentido de não ser aceitável a divulgação, por qualquer meio, de fatos ocorridos na repartição, ou propiciar-lhes a divulgação, desde que tanto possa comprometer a finalidade funcional ou a eficiência do serviço prestado; b) se excluir da aplicação do inc. XLIV do art. 43 os servidores diagnosticados com transtornos mentais e comportamentais relacionado ao uso de álcool ou outras substâncias, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio, que divergia parcialmente da Relatora, para julgar improcedente o pedido relativamente ao inciso XLIV do artigo 43 da Lei no 4.878/1965. Plenário, Sessão Virtual de 11.6.2021 a 18.6.2021.”. Os efeitos da decisão foram modulados. "Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, para conferir eficácia ex nunc ao acórdão embargado, a partir de 18.6.2021, quando concluído o julgamento de mérito desta arguição, prejudicado o requerimento de atribuição de efeitos suspensivos aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 27.8.2021 a 3.9.2021."

5. Todavia, como bem fundamentou o juízo de 1a instância, referida modulação não afasta a possibilidade de análise dos casos concretos que chegam ao Judiciário, “(...) Ocorre que tal fato não exclui a necessidade de que se verifique a fundamentação exarada pela Exma. Relatora daquele julgado, da qual se extrai que “Ainda que as transgressões disciplinares previstas nos incs. I, II e III do art. 43 da Lei n. 4.878/1965 objetivem preservar a hierarquia nos órgãos de segurança pública e sua imagem de isenção, os servidores são cidadãos que podem emitir livremente suas opiniões, vedadas apenas as exacerbações que comprometam atividades das polícias federal e civil (por exemplo, se houver divulgação de fatos que estejam acobertados por sigilo para que se garanta a sua eficiência, diligência em andamento, etc.) porque então se tem o comprometimento das funções pela inadequada divulgação.” De fato, se a modulação de efeitos implica na manutenção da presunção de higidez do comando aos fatos anteriores, há de se verificar se, no caso concreto, houve “exacerbações que comprometam atividades das polícias federal e civil”.

6. De fato, na hipótese, embora os termos utilizados pelo recorrido não sejam os mais adequados, esses foram proferidos em grupo virtual fechado, com divulgação restrita, e da sua fala não se extrai lesividade ou adjetivo depreciativo ou desrespeitoso à instituição Polícia Civil.

7. Assim, correta a sentença que declarou a nulidade do ato e determinou ao DF a devolução do desconto realizado em razão da punição ao servidor.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

9. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios de R$500,00, a fim de evitar a condenação em valor irrisório.